Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-77.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL. EXECUTADO DOMICILIADO NO EXTERIOR. CITAÇÃO POR CARTA ROGATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS COMO SUBSTITUTIVOS DA CITAÇÃO INTERNACIONAL. MATÉRIA AFETADA SOB TEMA 1345 DO STJ. EXISTÊNCIA DE BENS NO BRASIL QUE NÃO AFASTA A EXIGÊNCIA DE CITAÇÃO REGULAR. ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exequente, advogando em causa própria, ajuizou execução de título extrajudicial, pretendendo cobrar cláusula penal de 20% prevista em contrato de honorários, após distrato unilateral levado a termo pelos três executados. Individualizou os valores que atribuiu a cada executado e pediu a citação, penhora online e negativação até a quitação do débito.
2. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender inviável a tramitação nos Juizados Especiais diante da necessidade de citação por carta rogatória da executada Rosimeire, domiciliada na Austrália. Fundamentou, ainda, em precedente da Turma Recursal do TJDFT a incompatibilidade da carta rogatória com o rito dos Juizados.
3. Em sede recursal, reitera a autora que os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para execução de título extrajudicial até 40 salários-mínimos. Alega que a citação deve ser “preferencialmente” eletrônica (WhatsApp), dispensando carta rogatória. Acrescenta que a executada Rosimeire possui bens no Brasil, fato que afasta a necessidade de cooperação internacional. Pede reforma da sentença para determinar a citação eletrônica e prosseguimento da execução.
4. É inviável o processamento, no rito dos Juizados Especiais Cíveis, de execução de título extrajudicial proposta contra devedora domiciliada no exterior, diante da necessidade de citação por carta rogatória, ato incompatível com a celeridade e simplicidade que regem o procedimento instituído pela Lei 9.099/95

5. A previsão do art. 246 do CPC, ao estabelecer preferência pela citação eletrônica, não autoriza, por si só, a prática de citação internacional por meio de aplicativos de mensagens ou por endereços eletrônicos não cadastrados no banco de dados do Poder Judiciário, inexistindo base normativa que permita suprir a citação formal da parte residente no exterior.

6. Anoto que o STJ, sob o Tema 1345, afetou a matéria para “definir se é válida a citação em ações cíveis por meio de aplicativo de mensagens ou de redes sociais.”, não tendo havido ainda decisão final.

7. A alegação de existência de bens no Brasil não dispensa a citação regular da executada para formação válida da relação processual executiva. Trata-se de requisito antecedente à constrição patrimonial.

8. Mantida a formação do polo passivo com parte domiciliada no exterior e ausente pedido de desmembramento do litisconsórcio, configura-se hipótese objetiva de inadmissibilidade do procedimento, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

9 Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

10. Recorrente condenada a pagar as custas. Sem honorários, diante da ausência de contrarrazões.